Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-52.2015.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001366-52.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO - CPF: 952.612.901-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADÊNCIA, PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E CRIME CONTINUADO – PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA E ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - PREVISÃO EXPRESSA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – JULGADOS DO TJSP E TJGO – REJEITADA –
MÉRITO
-
DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - SERVIÇOS ADVOCATÍCOS – ALVARÁ JUDICIAL RECEBIDO NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO – RECUSA EM ENTREGAR O VALOR REMANESCENTE – DOLO EVIDENCIADO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA CARACTERIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJDFT E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONTINUIDADE DELITIVA – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – RECONHECIMENTO IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTOS DO TJMT E TJMG - ISENÇÃO DE CUSTAS - ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO
.

“
A lei sujeitará expressamente [...] a propositura da ação penal pública ao implemento de uma condição, qual seja, a representação do ofendido
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 167).

O crime de “
apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima
” (TJSP, Ap nº 1504704-59.2020.8.26.0073). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada “
pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito
” (TJGO, Ap nº 0571791-12.2008.8.09.0051).

“
A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

A conduta do “
advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente
” caracteriza apropriação indébita (TJDFT, Ap nº 0007280-23.2018.8.07.0001).

“
Há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio
” (TJDFT, Ap nº 0010440-90.2017.8.07.0001).

“O acervo probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem sibi habendi”
(TJMT, Ap nº 0002671-09.2013.8.11.0050).

O c. STJ possui entendimento de que “
para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
” (AgRg no RESp nº 1.891.955/PI).

Afigura-se “
inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos
” (TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064), “
cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas
” (TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108), razão pela qual este pedido não deve ser conhecido pelo Tribunal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001366-52.2015.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FABIANO GIAMPIETRO MORALES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal nº 0006864-35.2018.8.11.0004, que o condenou por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 6.058,08 (seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) a título de danos materiais – art. 168, § 1º, III do CP – (ID 211646511 – fls. 137/142).

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima sob a assertiva de que “
o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito
”. No mérito, sustenta
que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar
” e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais por apropriação indébita em São José dos Quatro Marcos/MT [Ações Penais nº

0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039], a caracterizar crime continuado.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade por “
decadência do direito da vítima
” e/ou absolvido. Em pedido subsidiário, o reconhecimento da continuidade delitiva, com “
os benefícios da gratuidade da justiça
” (ID 36199011).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221787173).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'H', DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Apelante que, aproveitando-se da profissão de advogado, e da confiança nele depositada pela vítima, utilizou-se de artifícios para apossar-se dos valores a ela destinados - Dolo pré-existente - Manutenção da condenação. Pretensão de reconhecimento do crime continuado: Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos descritos no artigo 71, caput, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 222372662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita decadência sob alegação de que “
o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito
” (ID 220461159).

Vejamos.

O apelante fora condenado por

apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 6.058,08 (seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) a título de danos materiais – art. 168, § 1º, III do CP - (ID 211646511 – fls. 137/142).

Com efeito, “
a lei sujeitará expressamente [...] a propositura da ação penal pública ao implemento de uma condição, qual seja, a representação do ofendido
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 167).

Ocorre que o crime de “
apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima
” (TJSP, Ap nº 1504704-59.2020.8.26.0073 - Relator: Camargo Aranha Filho – 30.3.2022). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada “
pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito
” (TJGO, Ap nº 0571791-12.2008.8.09.0051 – Relator: Des. Ivo Favaro – 9.2.2022).

Logo, não se identifica a decadência alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 30 de junho de 2014, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia equivalente de R$ 12.558,08 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), que recebeu em razão do exercício da profissão de advogado, pertencentes à vítima Maria de Fátima Ferreira de Melo, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, consoante documentos de fls. 07/09 e 13/24.

Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima Maria de Fátima Ferreira de Melo contratou os serviços advocatícios do denunciado FABIANO GIAMPIETRO MORALES para que este atuasse em processo Cível e do Trabalho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em meados de junho de 2014, a vítima foi intimada por intermédio deste juízo, via correio, para tomar ciência acerca da expedição de alvará de autorização nº 112/2014, no valor de R$ 12.425,36 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), referente à ação proposta.

Ato contínuo, a vítima procurou por diversas vezes falar com o advogado/denunciado, a fim de receber o valor que lhe era devido, sendo solicitado pela secretária os seus dados bancários, porém, não foi realizado o repasse.

Denota-se que, posteriormente, no dia 21 de maio de 2015, a neta da vítima, Aline de Melo Oliveira, dirigiu-se até o Fórum e, diante das informações obtidas, junto com a vítima, dirigiram-se ao Banco do Brasil, quando descobriram que no dia 30 de junho de 2014, o denunciado transferiu para sua conta pessoal o valor de R$ 12.558,08 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), correspondente ao valor do alvará mais os rendimentos, conforme documento de fl. 08.

Segundo apurado, posteriormente, somente em 04 de maio de 2016, após incessantes cobranças da vítima e o registro do B.O., o denunciado pagou parte do montante devido à vítima, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GIAMPIETRO MORALES, como incurso nas disposições do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, vez que o dinheiro só foi parcialmente devolvido, seja fixado valor mínimo de R$ 6.058,08 (seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) para reparação dos danos causados pela infração. [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 211646511 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
DA MATERIALIDADE.

17. A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 08/10), da carta de intimação acerca do Alvará expedido (fl. 11), do comprovante de emissão de Crédito em Conta (fls. 12), do Alvará Judicial expedido (fl. 13), do termo de declarações (fl. 14/15), do termo de qualificação e interrogatório (fls. 47/50) e do relatório policial (fls. 58/59).

DA AUTORIA.

18. De igual forma, a autoria do delito retratado neste feito resultou satisfatoriamente comprovada dos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, notadamente das palavras da vítima e da farta prova documental colacionada aos autos, não havendo nenhuma dúvida de o denunciado tenha cometido a infração penal em deslinde.

19. Nesse ponto, destaco que, embora o réu FABIANO GIAMPIETRO MORALES tenha negado a imputação feita em sede inquisitorial, acabou fornecendo elementos probatórios suficientemente aptos à sua responsabilização criminal pelo fato criminoso em apuração.

20. Na fase administrativa, ao ser interrogado pela autoridade policial, FABIANO GIAMPIETRO MORALES declarou que foi contratado pela ofendida para ingressar com a citada ação contra autarquia federal (INSS) e que ganhou a ação intentada, tendo recebido os valores com a expedição do respectivo alvará. Alegou ainda que o depósito total do valor devido à vítima não havia sido concretizado, mas que se daria em uma ação de cobrança proposta pelo Ministério Público desta urbe, conforme se afere nos trechos abaixo colacionados: [...]

21. As alegações acima pontuadas, aliadas aos demais elementos probatórios carreados para o bojo destes autos, notadamente a farta documentação trazida ao presente caderno processual e as declarações firmes e seguras da ofendida, dão a certeza necessária à responsabilização criminal do imputado pela prática do delito em exame, porquanto preenchidos os elementos caracterizadores do crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal. [...]

29. Impende consignar, que em delitos desta natureza, a palavra da vítima, é de suma importância para a elucidação dos fatos, mormente quando a mesma é coerente e corroborada com outros meios de prova, no caso, por meio de farta prova documental. [...]

32. Consoante se denota, em função desse comportamento do acusado, a vítima teve que percorrer verdadeira via crucis, entre Delegacia de Polícia, instituições bancárias e fórum criminal, na tentativa de resolver problema causado unicamente pelo profissional da advocacia que contratou, sem contar que, até a presente data, ainda não recebeu o valor devido.

33. Nesse descortino, considerando que ao réu não era lícito reter os valores recebidos para dedução de seus honorários e que houve a quebra da confiança que lhe fora depositada pela vítima e, ainda, que foi comprovada a inversão de ânimo do agente, que de possuidor passou a se comportar como proprietário, com evidente lesão ao patrimônio alheio, está configurado o crime em análise, de apropriação indébita. [...]

38. Cabe ressaltar ainda que a conduta perpetrada pelo réu não constitui fato isolado em sua vida, porquanto responde a outras 09 (nove) ações penais por crimes de apropriação indébita no exercício da advocacia, como se denota de suas folhas de antecedentes criminais, demonstrando sua propensão à prática de crimes desta espécie.

39. Por fim, a causa de aumento prevista no §1º, inciso III, art. 168, do Código penal, está devidamente caracterizada, pois, de acordo com o apurado, em função de sua profissão, qual seja, advogado contratado pela vítima, o réu se apropriou indevidamente dos valores discriminados na peça acusatória. [...]

40.Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1º, inciso III, c/c art. 61, II, h, do Código Penal. [...]

48. Noutra seara, tendo em vista que restou comprovado o prejuízo causado a vítima, conforme requerido na denúncia, condeno o acusado ao pagamento do valor de R$ 6.058,08 (seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos), à titulo de indenização civil mínima em favor da vitimada, Sra. Maria de Fátima Ferreira de Melo, corrigido desde à data do fato, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 211646511 – fls. 137/142).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada Carta de Intimação (ID 211646511 - fls. 11), Resgate de Precatório Federal (ID 211646511 - fls. 12), Alvará de Autorização nº 112/2014 (ID 211646511 - fls. 13), cópias do processo nº 134-83.2007.8.11.0039 (ID 211646511 - fls. 18/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria de Fátima Ferreira Melo, vítima (ID 211646511 - fls. 14/15) e FABIANO GIAMPIETRO MORALES, apelante (ID 211646511 - fls. 47/50).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maria de Fátima Ferreira Melo, vítima (ID 211647722), Ana Maria de Melo Oliveira, filha da vítima (ID 211647722), Aline de Melo Oliveira, neta da vítima (ID 211647722).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante ao considerar que ele fora devidamente citado, mas “
não manteve o endereço atualizado nos autos
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 211646511 – fls. 137/142).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que Maria de Fátima Ferreira de Melo [vítima] contratou o apelante FABIANO GIAMPIETRO MORALES como seu advogado, para que este ajuizasse ação de aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (nº 134-83.2007.8.11.0039); em meados de junho de 2014, foi intimada sobre a expedição de alvará nº 112/2014, no valor de R$ 12.425,36 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), referente à ação de aposentadoria; “
o acordo relativo aos honorários foi fixado em 30% (trinta por cento) e que todas as tentativas de contato com o acusado para informar-se da verba previdenciária depositada restaram infrutíferas
”; quando soube que o apelante havia recebido o valor total do alvará, o procurou em seu escritório, mas nunca foi atendida por ele, recebeu uma parte do valor que lhe era devido, de modo que o apelante ficou lhe devendo a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), consoante as declarações da vítima Maria de Fátima Ferreira de Melo, em ambas as fases da persecução penal (ID 211646511 - fls. 14/15; ID 211647722).

Por sua vez, o próprio apelante, na fase policial, admitiu que “
retirou o alvará judicial no valor de R$ 12.425,36 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, trinta e seis centavos), cuja expedição deu-se em 15/05/2014 com depósito de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) dias desta data na conta do interrogando, tendo já efetuado o pagamento parcial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no dia 04/05/2016 [...], restando-lhe repassar apenas o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), cujo valor também se encontra na ação de cobrança proposta pelo Ministério Público
” (ID 211646511 - fls. 47/50).

Essa narrativa está corroborada por recibo apresentado pelo apelante e assinado pela vítima no sentido de que ela recebeu dele “
a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao primeiro pagamento das parcelas atrasadas do processo de aposentadoria rural por idade (processo n° 045/2007 - 14336 - Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT), restando ainda um pagamento no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
” (ID 211646511 – fls. 51).

Com efeito, “
a nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

No caso, a conduta do “
advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente
” caracteriza apropriação indébita (TJDFT, Ap nº 0007280-23.2018.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 23.7.2020)

Não bastasse, “
há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio
” (TJDFT, Ap nº 0010440-90.2017.8.07.0001 – Relator: Des. Jair Soares – 17.10.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste Tribunal:

“O acervo probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem sibi habendi.”
(TJMT, Ap nº 0002671-09.2013.8.11.0050 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019)

Assim sendo, a condenação do apelante por apropriação indébita majorada [em razão da profissão] deve ser mantida.

Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, aduz a Defesa que o apelante,
“
mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar
” e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais [Ações Penais nº 0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039]

por apropriação indébita, na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
(ID 220461159).

O c. STJ possui entendimento de que “
para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
” (AgRg no RESp nº 1.891.955/PI – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 29.3.2022).

Todavia, afigura-se “
inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos
” (TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.4.2024), “
cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas
” (TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210 – Relator: Des. Paulo Cezar Dias – 22.1.2021), razão pela qual este pedido não deve ser conhecido pelo Tribunal.

Desse modo, o reconhecimento da continuidade delitiva mostra-se impertinente.

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024